Tribunal: TJDFT
Processo: 0732576-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). CRIME DE AMEAÇA POR DUAS VEZES. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS EM ANÁLISE. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE COM A REDUÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Somente se verifica a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior (artigo 63 do Código Penal). 1.1. Afasta-se a agravante da reincidência fundamentada em condenação criminal, com trânsito em julgado posterior aos delitos em análise, o que justifica, apenas, a configuração dos maus antecedentes.
2. Cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, ao réu primário e portador de maus antecedentes, fundamentados em apenas uma condenação criminal, mostra-se cabível a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal.
3. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77, do Código Penal, concede-se ao acusado a suspensão condicional da pena, pelo período de 2 (dois) anos, com as condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.

4. Recurso conhecido e provido.